Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários Periciais. Fixação. Razoabilidade e Proporcionalidade. Excesso não comprovado. Pagamento antecipado da cota-parte do Distrito Federal por meio de RPV. Cabimento.
1. Trata-se de perícia técnica em engenharia de segurança do trabalho. O valor de R$ 3.250,00, homologado pelo Juízo a quo, correspondente a 13 horas de trabalho pericial ao custo de R$ 250,00 por hora, revela-se compatível com a complexidade da matéria, que envolve a inspeção direta dos locais e ambientes de atuação do servidor pertinentes às suas atividades e a execução de medições para detecção de supostas condições descritas na petição inicial com relação a riscos físicos, químicos, biológicos e/ou de acidente.
2. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito (STJ 232).